Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. ALUGUERES INADIMPLIDOS. SUSPENSÃO DE CNH. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. CONJUGE/COMPANHEIRO DA EXECUTADA. BENS. PESQUISA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS PARA PENHORA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. REVERSAO EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO.

1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. 1.1 Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça aponta no sentido de que é dever do companheiro/cônjuge do executado a prova de que a dívida não se deu em benefício da família, haja vista a presunção de que o débito se deu em proveito da entidade familiar quando adquirido na manutenção do união estável/matrimônio, especialmente em caso de dívida consubstanciada em alugueres inadimplidos, razão pela qual resta cabível a pesquisa, nos sistemas disponíveis deste Tribunal, em nome do esposo/cônjuge da devedora com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente.